Tribunal: TJPA
Processo: 0807791-05.2023.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10590 - Resgate de Contribuição
Data de julgamento: 2026-05-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0807791-05.2023.8.14.0005

APELANTE: MUNICIPIO DE ALTAMIRA, INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DOMUNICIPIO DE ALTAMIRA

APELADO: RONNE VON JOSE PINHO

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

PROCESSO Nº 0807791-05.2023.8.14.0005

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE ALTAMIRA – ALTAPREV

APELADO: RONNE VON JOSE PINHO

RELATOR: DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS). MUNICÍPIO DE ALTAMIRA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. INCIDÊNCIA SOBRE ADICIONAL DE PERICULOSIDADE E GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO. ILEGALIDADE. LEI MUNICIPAL Nº 1.647/2007. EXCLUSÃO EXPRESSA DA BASE DE CÁLCULO. TEMA 163 DO STF. CARÁTER RETRIBUTIVO. TEMA 689 DO STJ. INAPLICABILIDADE AO CASO CONCRETO. DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto pelo INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ALTAMIRA – ALTAPREV contra a sentença proferida nos autos de Ação de Obrigação de Não Fazer cumulada com Devolução de Descontos Previdenciários . O autor, servidor efetivo da Guarda Municipal, alegou a ocorrência de descontos indevidos superiores a 11%, incidentes sobre verbas de natureza transitória (adicional de periculosidade e gratificação de função) no período de sua admissão até dezembro de 2020

II. Questão em discussão

2. A controvérsia cinge-se em definir se o adicional de periculosidade e a gratificação de função, percebidos por servidor público municipal sob o regime próprio, devem compor a base de cálculo da contribuição previdenciária, diante de proibição contida na legislação local e das teses fixadas pelas cortes superiores.

III. Razões de decidir

3. O regime de previdência dos servidores públicos possui caráter contributivo e retributivo, de modo que apenas as parcelas incorporáveis aos proventos de aposentadoria podem sofrer a incidência de contribuição previdenciária, conforme o art. 40, §3º, da Constituição Federal e o entendimento vinculante do STF no Tema 163 (RE 593.068) .

4. A Lei Municipal de Altamira nº 1.647/2007, em seu art. 42, §4º, alínea "g", estabelece expressamente que o adicional de periculosidade e outras vantagens de caráter transitório ou indenizatório estão excluídos da remuneração de contribuição . Em observância ao Princípio da Legalidade Administrativa (art. 37, caput, da CF), a autarquia não pode ampliar a base tributária em desconformidade com a norma local instituidora do benefício.

5. O Tema 689 do STJ , que reconhece a natureza remuneratória do adicional de periculosidade para fins previdenciários, refere-se especificamente ao Regime Geral de Previdência Social (RGPS), não se sobrepondo à autonomia dos entes federados para definir as regras de custeio de seus próprios regimes (RPPS), especialmente quando a lei local é mais benéfica ao servidor ao isentar tais verbas.

6. A gratificação de função, por ser verba de natureza precária e vinculada ao exercício de encargo específico, não integra o patrimônio jurídico do servidor para fins de inatividade se a legislação de regência não prevê sua incorporação, o que atrai o dever de restituição dos valores retidos indevidamente.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e
desprovido
.

Tese de julgamento:
"1. No âmbito do Regime Próprio de Previdência Social (RPPS), não incide contribuição previdenciária sobre o adicional de periculosidade e gratificações de função quando a lei municipal de regência exclui expressamente tais rubricas da base de cálculo das contribuições. 2. A orientação firmada no Tema 689 do STJ para o RGPS não afasta a aplicação do
Tema 163 do STF
aos servidores públicos, prevalecendo o princípio da legalidade administrativa e o caráter retributivo do sistema."

Referências:
CF, arts. 37, 40, 150 e 195 . Supremo Tribunal Federal. RE 593.068 (Tema 163 da Repercussão Geral). Relator: Min. Roberto Barroso. Superior Tribunal Justiça. REsp 1.358.281 (Tema 689 dos Recursos Relator: in. Herman Benjamin. Lei Municipal nº 1.647/2007, art. 42.

Jurisprudência citada:
TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0807420-41.2023.8.14.0005 - Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA - 3ª Turma de Direito Público - Julgado em 2026-03-12.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso de apelação e negar-lhe provimento
, nos termos do voto do Desembargador Relator. Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
presidida pela Exma. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro
Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Cível
interposto pelo
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE ALTAMIRA – ALTAPREV
em face da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Altamira, que na Ação de Obrigação de Fazer (ID 32135393) movida por RONNE BOM JOSÉ PINHO, julgou
parcialmente procedentes
os pedidos formulados na inicial para condenar a autarquia previdenciária à
restituição dos valores indevidamente descontados
a título de contribuição previdenciária sobre verbas de natureza transitória, especificamente o
adicional de periculosidade
e a
gratificação de função
(ID 32135424), nos seguintes termos:

“(...) III – DO DISPOSITIVO Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados pela parte autora, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para: a) Condenar o INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE ALTAMIRA – ALTAPREV à restituição dos valores indevidamente descontados a título de contribuição previdenciária incidentes sobre verbas de natureza transitória – adicional de periculosidade e gratificação de função – limitados aos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, observada a prescrição quinquenal, acrescida de juros de mora, conforme o índice de remuneração da caderneta de poupança, e correção monetária pelo IPCA-E, desde a data em que o desconto indevido foi realizado. A diferença apurada deverá ser apresentada mediante cálculo na fase de cumprimento de sentença, dispensando-se a liquidação, uma vez que a apuração do montante devido decorre exclusivamente de cálculo aritmético, nos termos do art. 512, § 2º, do CPC. b) Julgar improcedente o pedido de obrigação de não fazer formulado em face do MUNICÍPIO DE ALTAMIRA, consistente na abstenção de descontos previdenciários incidentes sobre parcelas de natureza transitória ou não incorporáveis aos proventos de aposentadoria, tendo em vista que a própria parte autora reconhece que os referidos descontos cessaram em dezembro de 2020, não havendo, portanto, atualidade da lesão ou risco de reiteração da conduta que justifique a concessão da tutela inibitória. (...) Diante da sucumbência recíproca, condeno o(a) autor(a) ao pagamento de 50% das custas processuais, com exigibilidade suspensa nos termos do art. 98, § 3º, do CPC, e isento os requeridos, conforme art. 40, I, da Lei Estadual nº 8.328/2015. Quanto aos honorários advocatícios sucumbenciais, fixo-os em 10% sobre o valor da condenação, sendo 50% devidos pela parte autora, observada a suspensão da exigibilidade da verba, e 50% exclusivamente pelo INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE ALTAMIRA – ALTAPREV, tendo em vista que o MUNICÍPIO DE ALTAMIRA não foi condenado na presente demanda.”

Na origem (ID 32135393), o autor,
RONNE VON JOSÉ PINHO
, alegou ser servidor público municipal efetivo, ocupante do cargo de
Guarda Municipal
há mais de 15 anos . Relatou que, desde sua admissão até dezembro de 2020, sofreu descontos previdenciários em patamares superiores ao limite legal de 11% (onze por cento), chegando o índice ao dobro do permitido (22%). Sustentou que tal excesso decorreu da incidência da contribuição sobre o
adicional de periculosidade
e
gratificações
, verbas que possuem natureza precária e transitória, não integrando a base de cálculo da contribuição previdenciária nos termos do
art. 42, §4º, da Lei Municipal nº 1.647/2007
. Invocou, ainda, o
Tema 163 da Repercussão Geral do STF
, que veda a incidência de contribuição sobre parcelas não incorporáveis aos proventos de aposentadoria.

O Juízo de primeiro grau, ao sentenciar o feito (ID 32135424), reconheceu o direito do servidor à repetição do indébito. Fundamentou que a
Lei Municipal nº 1.647/2007
exclui expressamente as referidas parcelas da base de contribuição e que a cobrança sobre verbas que não geram benefício futuro viola os princípios da
retributividade
e da
contrapartida
. Condenou o
ALTAPREV
a restituir os descontos efetuados nos cinco anos anteriores ao ajuizamento, com juros de mora pela caderneta de poupança e correção monetária pelo IPCA-E. O pedido de obrigação de não fazer foi julgado
improcedente
sob o argumento de que os descontos cessaram administrativamente em dezembro de 2020, inexistindo lesão atual.

Irresignado, o
ALTAPREV
interpôs apelação (ID 32135428). Em suas razões, sustenta que a sentença incorreu em
error in judicando
ao ignorar o
Tema Repetitivo 689 do Superior Tribunal de Justiça (STJ)
. Argumenta que o STJ consolidou a tese de que o
adicional de periculosidade possui natureza remuneratória
, sujeitando-se à incidência de contribuição previdenciária. Alega, ainda, que o Tema 163 do STF não contemplou expressamente o adicional de periculosidade, motivo pelo qual a verba deve ser mantida na base de cálculo tributária. Quanto à
gratificação de função
, defende que se trata de acréscimo remuneratório habitual enquanto perdura a condição de risco ou o encargo, afastando a natureza indenizatória.

Devidamente intimada, a parte autora
não apresentou contrarrazões
, conforme certificado pela Secretaria (ID 32135433).

A douta
Procuradoria de Justiça
, que emitiu parecer (ID 35421227) opinando pelo
conhecimento e desprovimento
do recurso . O
Parquet
destacou que a legislação municipal de Altamira é soberana ao excluir o adicional de periculosidade da base de cálculo (art. 42, §4º, 'g') e que o entendimento do STJ no Tema 689 refere-se ao RGPS, não se sobrepondo à regra específica do RPPS municipal e ao Tema 163 do STF .

É o relatório.

VOTO

VOTO

I. Da Admissibilidade recursal.

O recurso de
Apelação Cível
interposto pelo
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ALTAMIRA – ALTAPREV
preenche os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, razão pela qual deve ser integralmente conhecido. Passo à análise das razões.

II. Mérito

II.1 Do Mérito: da hierarquia normativa e da Lei Municipal de Altamira.

No que concerne ao mérito da insurgência recursal, a análise detida do arcabouço normativo que rege o
Regime Próprio de Previdência Social (RPPS)
do Município de Altamira revela que a pretensão do
ALTAPREV
de manter os descontos previdenciários sobre o
adicional de periculosidade
carece de qualquer sustentáculo jurídico idôneo. A controvérsia deve ser solvida, primordialmente, sob o prisma do
Princípio da Legalidade Administrativa
, insculpido no
art. 37, caput, da Constituição Federal
, o qual vincula a atuação do administrador público à estrita observância dos ditames legais.

Ao compulsar a legislação local, verifica-se que a
Lei Municipal nº 1.647/2007
, que dispõe sobre a reestruturação do regime previdenciário de Altamira, é solar ao delimitar a base de cálculo das contribuições. O seu
art. 42, § 4º
, estabelece o que se deve entender por remuneração de contribuição, prevendo uma lista exaustiva de parcelas que devem ser
excluídas
de tal incidência. De forma específica e inequívoca, a
alínea "g"
do referido dispositivo exclui o
"adicional de insalubridade, de periculosidade ou pelo exercício de atividades penosas"
da base de cálculo tributária. Vejamos:

Art. 42.
Constituem recursos do ALTAPREV:
(...)

§ 4º Entende-se por remuneração de contribuição o valor constituído pelo subsídio ou o vencimento do cargo efetivo, acrescido das vantagens pecuniárias permanentes estabelecidas em lei, dos adicionais de caráter individual ou de outras vantagens, excluídas as seguintes parcelas:

a) salário-família;
b) diárias;
c) ajuda de custo;
d) indenização de transporte;
e) adicional pela prestação de serviço extraordinário;
f) adicional noturno;

g) adicional de Insalubridade, de periculosidade ou pelo exercício de atividades penosas;
(...)

Tal previsão normativa encerra qualquer discussão sobre a natureza da verba para os servidores do Município de Altamira. Enquanto o apelante tenta socorrer-se de interpretações genéricas aplicáveis ao Regime Geral (RGPS), olvida que o ente federado possui
autonomia política e administrativa
para organizar seu regime próprio e, no exercício dessa competência, optou por desonerar o adicional de periculosidade da carga previdenciária. Portanto, ao efetuar descontos sobre tal rubrica, o
ALTAPREV
agiu ao arrepio da lei que lhe confere existência e competência, configurando-se um
ato administrativo nulo
por vício de legalidade.

A conduta da administração municipal e da autarquia previdenciária revela-se ainda mais contraditória quando se observa que, conforme admitido na exordial e não contestado de forma específica, os descontos indevidos
cessaram administrativamente em janeiro de 2021
. Essa alteração no comportamento da autarquia representa o reconhecimento implícito de que a base de cálculo utilizada até dezembro de 2020 estava em franco desacordo com a
Lei Municipal nº 1.647/2007
. A manutenção da cobrança no período anterior, portanto, constitui um enriquecimento sem causa por parte do erário público, uma vez que tais valores jamais seriam revertidos em benefício para o servidor no momento de sua inatividade, violando o caráter
retributivo
do sistema.

Neste cenário, a submissão da autarquia ao comando do
art. 42, § 4º, alínea "g"
, da norma local é compulsória. Não cabe ao órgão previdenciário, sob o pretexto de buscar equilíbrio atuarial, ampliar a base de incidência tributária para abranger parcelas que o próprio legislador municipal decidiu excluir . A sentença recorrida, ao reconhecer a ilegalidade das retenções efetuadas à margem da norma específica de Altamira, apenas conferiu efetividade ao ordenamento jurídico local e aos princípios constitucionais que regem a Administração Pública, não merecendo, sob este aspecto, qualquer reparo por este Tribunal.

II.2. Do Confronto Precedencial: Temas 163 do STF e 689 do STJ

A tese recursal apresentada pelo
ALTAPREV
repousa, primordialmente, na aplicação do
Tema Repetitivo nº 689 do Superior Tribunal de Justiça (STJ)
, que assentou a natureza remuneratória do
adicional de periculosidade
para fins de incidência de contribuição previdenciária. Todavia, a tentativa de aplicação acrítica desse precedente ao caso vertente ignora
distinções fundamentais entre os regimes previdenciários
e a soberania da legislação municipal de Altamira, que deve prevalecer por força da autonomia administrativa do ente federado.

É imperioso realizar o necessário
distinguishing
(distinção) entre a orientação firmada pelo STJ e a realidade jurídica dos servidores públicos municipais de Altamira.

O
Tema 689 do STJ
foi delineado sob a ótica do
Regime Geral de Previdência Social (RGPS)
, aplicável aos trabalhadores da iniciativa privada, onde a base de incidência é definida de forma geral pela legislação federal. No caso dos autos, contudo, estamos diante de um
Regime Próprio de Previdência Social (RPPS)
, no qual o Município, no exercício de sua competência legislativa constitucional, optou por desonerar certas rubricas da carga previdenciária, conforme se extrai da
Lei Municipal nº 1.647/2007
.

Nesse cenário, deve prevalecer a tese fixada pelo
Supremo Tribunal Federal no Tema 163 da Repercussão Geral (RE 593.068)
.

A Suprema Corte consolidou o entendimento de que a contribuição previdenciária do servidor público deve observar a
dimensão contributiva e retributiva do sistema
, sendo incompatível com a exigência de tributo sobre parcelas que não confiram qualquer contrapartida, efetiva ou potencial, no momento da jubilação. O rol de verbas citado pelo STF no referido tema é meramente exemplificativo, abrangendo toda e qualquer verba de natureza transitória
que não seja incorporável aos proventos
de aposentadoria.

No caso específico de Altamira, a legislação local foi categórica ao excluir o
adicional de periculosidade
da remuneração de contribuição, conforme o
art. 42, § 4º, alínea "g"
, da Lei 1.647/07 . Sendo a verba legalmente excluída da base de incidência pelo próprio legislador municipal, ela se torna, por definição legal local,
não incorporável
para fins de cálculo de benefícios no RPPS. Portanto, a incidência da contribuição sobre tal rubrica viola frontalmente o
Tema 163 do STF
, pois institui fonte de custeio sem o correspondente benefício previdenciário, ferindo o princípio da
contrapartida
.

Nesse sentido, este Egrégio Sodalício já tem decidido:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE ADICIONAL DE PERICULOSIDADE E GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO. VERBAS DE NATUREZA TRANSITÓRIA NÃO INCORPORÁVEIS À APOSENTADORIA. IMPOSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA. TEMA 163 DO STF. PREVISÃO EXPRESSA EM LEI MUNICIPAL. RESTITUIÇÃO DOS DESCONTOS INDEVIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Cível interposta pelo Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Altamira – ALTAPREV contra sentença proferida em Ação de Obrigação de Não Fazer cumulada com Devolução de Descontos Previdenciários Indevidos, proposta por servidora pública municipal da Guarda Municipal, que alegou a realização de descontos previdenciários superiores ao limite legal ao incidirem sobre adicional de periculosidade e gratificação de função
. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar o instituto previdenciário à restituição dos valores indevidamente descontados nos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, afastando a obrigação de não fazer em razão da cessação dos descontos em 2020.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o adicional de periculosidade e a gratificação de função percebidos por servidora pública municipal, por possuírem natureza transitória e não se incorporarem aos proventos de aposentadoria, podem integrar a base de cálculo da contribuição previdenciária no regime próprio municipal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 593.068/SC (Tema 163 da repercussão geral), estabelece que não incide contribuição previdenciária sobre verbas não incorporáveis aos proventos de aposentadoria do servidor público, como terço de férias, serviços extraordinários, adicional noturno e adicional de insalubridade.

4. O rol de parcelas indicado pelo STF possui caráter exemplificativo, de modo que a vedação de incidência contributiva alcança quaisquer verbas de natureza transitória que não integrem os proventos de aposentadoria.

5. O adicional de periculosidade e a gratificação de função constituem parcelas pagas enquanto o servidor permanece em condições específicas de trabalho ou no exercício de determinada função, caracterizando-se como verbas transitórias, não incorporáveis ao patrimônio jurídico do servidor para fins de aposentadoria.

6. A Lei Municipal nº 1.647/2007, que rege o regime próprio de previdência do Município de Altamira, afasta expressamente tais parcelas da base de cálculo da contribuição previdenciária, ao prever no art. 42, §4º, a exclusão do adicional de insalubridade, periculosidade ou atividades penosas e outras verbas de caráter indenizatório.

7. O entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 689 refere-se à incidência de contribuição previdenciária no âmbito do Regime Geral de Previdência Social (RGPS), aplicável aos trabalhadores da iniciativa privada, não se sobrepondo à orientação do STF relativa ao regime próprio dos servidores públicos.

8. A cobrança de contribuição previdenciária sobre verbas transitórias viola o caráter contributivo do regime previdenciário e enseja a restituição dos valores indevidamente descontados, observada a prescrição quinquenal.

DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1.
Não incide contribuição previdenciária sobre verbas de natureza transitória não incorporáveis aos proventos de aposentadoria de servidor público submetido a regime próprio de previdência.

2.
O adicional de periculosidade e a gratificação de função
, pagos apenas enquanto persistirem as condições específicas do trabalho ou do exercício do encargo, possuem natureza transitória e não integram a base de cálculo da contribuição previdenciária quando a legislação local expressamente os exclui.

3. O entendimento do STJ no Tema 689, relativo ao RGPS, não afasta a aplicação do Tema 163 do STF aos regimes próprios de previdência social.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 40, §3º, 150, I, e 195, §5º; CPC, art. 487, I; Lei Municipal nº 1.647/2007, art. 42 e §4º.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 593.068/SC, Tema 163 da repercussão geral; STJ, Tema 689 dos recursos repetitivos; TJPA, Apelação Cível nº 0805857-77.2021.8.14.0006, Rel. Des. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, j. 29.09.2025; TJPA, Apelação Cível nº 0800075-81.2023.8.14.0083, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, j. 01.09.2025; TJPA, Apelação Cível nº 0804375-94.2021.8.14.0006, Rel. Des. Rosileide Maria da Costa Cunha, j. 16.10.2023.

(TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0807420-41.2023.8.14.0005 - Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA - 3ª Turma de Direito Público - Julgado em 2026-03-12)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS.
ADICIONAL
DE
INSALUBRIDADE
. VERBA DE NATUREZA TRANSITÓRIA. DESCONTO PREVIDENCIARIO INDEVIDO. TEMA 163 DO STF. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(...)

TESE DE JULGAMENTO:

Não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como adicional de insalubridade, conforme fixado pelo STF no Tema 163 da repercussão geral.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0805857-77.2021.8.14.0006 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 29/09/2025)

O mesmo raciocínio deve ser aplicado à
gratificação de função
. Trata-se de parcela percebida em razão do exercício de encargo específico ou função de confiança, possuindo natureza precária e transitória, vinculada estritamente ao tempo em que o servidor desempenha tal atividade. As fichas financeiras acostadas (ID 32135397) demonstram que tais valores sofreram retenções previdenciárias indevidas até dezembro de 2020. Como a gratificação de função não integra o patrimônio jurídico permanente do servidor para fins de inatividade, a retenção tributária carece de causa jurídica, configurando-se indébito passível de repetição.

Assim, a sentença recorrida agiu com acerto ao reconhecer que o caráter retributivo do sistema previdenciário do servidor público impede a cobrança sobre verbas que a própria lei municipal de regência afastou da base de cálculo. O entendimento do STJ no Tema 689, voltado ao RGPS, não tem o condão de derrogar a isenção estabelecida para o RPPS de Altamira. Por conseguinte, os argumentos do
ALTAPREV
não subsistem ao confronto com a jurisprudência vinculante do STF e com a legalidade estrita, devendo ser mantida a obrigação de restituição dos valores descontados indevidamente .

Ante o exposto, acompanhando,
conheço do recurso de apelação
interposto pelo
ALTAPREV
e, no mérito,
nego-lhe provimento
, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Em consequência da fundamentação exarada, restam ratificados os seguintes comandos decisórios:

a) a condenação do
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE ALTAMIRA – ALTAPREV
à restituição das parcelas descontadas indevidamente a título de contribuição previdenciária sobre o
adicional de periculosidade
e a
gratificação de função
, respeitada a prescrição quinquenal anterior ao ajuizamento da ação;

b) a aplicação de
juros de mora
com base nos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, bem como a
correção monetária
pelo
IPCA-E
, incidentes desde a data de cada retenção indevida, em estrita observância ao entendimento firmado pelas Cortes Superiores para condenações impostas à Fazenda Pública ;

c) a manutenção da
sucumbência recíproca
, com a condenação de ambas as partes ao pagamento das custas processuais em 50% para cada, observada a suspensão da exigibilidade em favor do autor e a isenção legal conferida aos entes públicos;

d) a fixação dos
honorários advocatícios sucumbenciais
em 10% sobre o valor da condenação, devendo o
ALTAPREV
arcar com metade desse montante (50%) em favor do patrono do autor, permanecendo a outra metade sob encargo da parte autora, com a exigibilidade suspensa nos termos do
art. 98, § 3º, do CPC
.

Considerando o desprovimento do recurso e a ausência de apresentação de contrarrazões, deixo de majorar os honorários em sede recursal, uma vez que a verba já foi fixada no limite adequado à complexidade da causa e ao trabalho realizado, mantendo-se a distribuição proporcional estabelecida na origem .

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do Código de Processo Civil , ficam as partes advertidas de que a interposição de recursos manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81; 1.021, § 4º; e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC .

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

É como voto.

Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Relator

Belém, 25/05/2026